Tribunal: TJES
Processo: 5000257-74.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-74.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO SALVADOR DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR QUANDO DA TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5000257-74.2024.8.08.0009

Recorrentes: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Re
corrido: REGINALDO SALVADOR DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, determinando que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 21/06/2018, porém, desconsiderando o período já prescrito a partir de 29/10/2019
.

Irresignados, os requeridos apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, pois afastou lei vigente e presumidamente constitucional para aplicar lei anterior da qual o autor/recorrido expressamente renunciou a sua aplicação ao optar pela remuneração por subsídio.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença merece integral reforma, com a improcedência do pleito autoral. Explico.

Em detida análise da Lei 3.196/1978, que estabeleceu o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, observa-se que, na antiga redação dada ao inciso II do art. 48, sob o regime remuneratório de soldo, o policial militar tinha o direito, por ocasião de sua inatividade, ao recebimento de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior,
in verbis
:

Art. 48 - São direitos dos policiais militares:

[...]

II – a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, ou no caso de atingir a inatividade compulsoriamente na forma prevista nas letras “b” e “c”, item II, do art. 89 do presente Estatuto;

Verifica-se, ainda, que, por ocasião da promulgação da LC 420/2007, que instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares deste Estado, o servidor que optasse pelo aludido regime jurídico remuneratório, ao ser transferido para a inatividade, receberia proventos relativos ao valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade.

É o que se extrai do art. 19,
ipsis litteris
:

Art. 19. O militar da ativa ao ser transferido para a reserva remunerada, nos termos do artigo 14, § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, terá como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade. (grifei)

Vê-se, portanto, que, no regime jurídico do subsídio, o valor da aposentadoria corresponderá à remuneração atinente à graduação / patente que o militar se encontrava por ocasião de sua inatividade.

Frisa-se, conforme dispõe o art. 17, § 7º, da LC 420/2007, que o militar, ao optar pela modalidade de remuneração por subsídio, renuncia ao modelo de remuneração por soldos.

A propósito:

Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV

[...]

§ 7º
A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.
(grifei)

Convém salientar, outrossim, que o Tribunal de Justiça deste Estado já se manifestou acerca de tal renúncia:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA.
PRECEDENTES DO TJES
. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. -
A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade
.
4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018) (grifei)

Logo, tendo o recorrido optado pelo modelo de remuneração por subsídio, não há que se falar em direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior quando da transferência para a inatividade, porquanto renunciado.

Ressalto, por fim, conforme fixado recentemente pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 1249/2025, a tese vinculante estabelece que
“a opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior. A base de cálculo dos proventos, na modalidade de subsídio, deverá ser o subsídio do posto ou graduação que o militar ocupa na data de sua passagem para a inatividade
."

Por essas razões e sem mais delongas,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)